Tribunal: TJES
Processo: 5000979-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000979-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LECIO DO NACIMENTO ROSA

AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 500
0979-38
.2024.8.08.0000

AGVTE:
LECIO DO NASCIMENTO ROSA

A
GVD
A
:
PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2.
A realidade fática do caso concreto, está a relevar que não há a ideal correspondência entre a fundamentação que levou ao indeferimento do pedido e as condições pelas quais o benefício da assistência judiciária há de ser apreciado, qual seja, a possibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

3.

O
recorrente cumpriu com o requisito necessário para ser beneficiado pela assistência judiciária gratuita, mormente se cotejada com a realidade financeira da parte que dos autos emana.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e DAR-LHE PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 500
0979-38
.2024.8.08.0000

AGVTE:
LECIO DO NASCIMENTO ROSA

A
GVD
A
:
PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
LECIO DO NASCIMENTO ROSA
, eis que irresignad
o
com a decisão
por meio da qual o d. Juízo
a quo
lhe
indeferiu
a concessão da
gratuidade da justiça
.

Aduz
o
Recorrente, em síntese, que faz
jus

à benesse
, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Decisão
de ID
nº

7912712
que concedeu a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões de ID
nº

8148300
,
onde a parte agravada pugna pel
o desprovimento do recurso
.

P
ois bem.

Após exame dos autos, entendo que o recurso merece ser provido.

Primeiramente, c
onsoante a dicção do artigo 99, § 3º, do NCPC, a parte poderá ser beneficiada pela assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não possui recursos de ordem financeira, sendo certo que tal alegação presume-se verdadeira. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3
º
- Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na concretude do caso, verifico que o Magistrado Singular indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Todavia, em meu sentir, a realidade fática do caso concreto me leva a sopesar a ideal correspondência entre a fundamentação que levou ao indeferimento do pedido e as condições pelas quais o benefício da assistência judiciária há de ser apreciado, qual seja, a possibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar, mas na concretude do caso, acredito que as condições do
a
gravante,
neste momento,
lhe permitem usufruir do aludido benefício.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito d
o
recorrente.

Em
cuidadosa análise dos autos
, constato que o
recorrente
declarou expressamente que não possui condições de suportar o ônus do processo sem prejuízo do próprio sustento familiar, trazendo à baila, ainda, a pertinente declaração de pobreza como exige a aludida Lei da Assistência Judiciária

Ademais, o agravante, conforme documento acostado
aos autos, comprovou que o extrato de benefício do INSS demonstra que os seus proventos líquidos atingem o valor real de aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), após serem deduzidos diversos empréstimos consignados que a parte necessitou contrair.

Outrossim, além de ser idoso, o recorrente comprovou, na origem, que sua esposa sofre de Alzheimer, o que, por si só, presume gastos com medicação,
informações estas que demonstram não estar em condições econômicas favoráveis.

Dito isso, ao meu sentir, o recorrente cumpriu com o requisito necessário para ser beneficiado pela assistência judiciária gratuita, mormente se cotejada com a realidade financeira da parte que dos autos emana, entendimento este amplamente difundido, até mesmo pela Suprema Corte:

CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV. I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950,
aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família.
Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, XXXV). II. - R.E. não conhecido. (RE 205746, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 26/11/1997, DJ 28-02-1997 PP-04080 EMENT VOL-01859-06 PP-01269)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TEXTO LEGAL E O PRECEITO CONSTITUCIONAL. SIMPLES DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL.
A declaração de insuficiência de recursos e documento hábil para o deferimento do beneficio da assistência judiciária gratuita,
mormente quando não impugnada pela parte contraria, a quem cumpre o ônus da prova capaz de desconstituir o direito postulado. Incompatibilidade entre o texto legal e o preceito constitucional. Inexistência. Agravo regimental improvido.(AI 136910 AgR, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/06/1995, DJ 22-09-1995 PP-30598 EMENT VOL-01801-04 PP-00738)

Quadra ainda registrar o pronunciamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, trilhando o entendimento pacífico das Cortes Superiores:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITO: PEDIDO EXPRESSO DA PARTE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.
Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50. 2. A declaração prestada na forma da lei firma em favor dos requerentes a presunção juris tantum de necessidade que somente será elidida diante de prova em contrário.
RECURSO PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento, 35089001552, Relator Designado: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/12/2008, Data da Publicação no Diário: 20/01/2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE INSTITUÍDO - LEI Nº 1.060/50 - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A assistência judiciária gratuita representa um direito constitucionalmente instituído, que visa possibilitar o acesso à justiça de forma ampla, principalmente aos impossibilitados de prover as custa judiciais. 2 - A Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência são uníssonas em estabelecer que para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação do solicitante de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. -324 3 - A declaração prevista em lei goza de presunção de veracidade, entretanto, é certo que esta presunção não é absoluta (STJ, AgRg-Ag 802.591, Relator Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU: 11/02/2008, Pág. 95), mas a nossa jurisprudência pátria tem entendido que somente poderá ser elidida com a evidência de provas que demonstrem sua inverdade. 4 - In casu, o magistrado a quo indeferiu o pedido formulado sem que tenha se verificado a existência de elementos de prova suficientes a afastar a presunção legal prevista na Lei da Assistência Judiciária Gratuita (1.060/50). 5 - ante a ausência de provas capazes de destituir a presunção de veracidade da declaração realizada, necessário se faz o deferimento da assistência judiciária gratuita.
6 - Recurso provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 30089000514, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2008, Data da Publicação no Diário: 22/01/2009)

Somente a título de esclarecimento, oportuno ressaltar, que a benesse
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que
o
assistid
o
possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família, como prescreve o artigo 98, § 3º do NCPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
,
para, ratificando a tutela recursal outrora concedida no ID nº
7912712
,
deferi
r
em prol do
a
gravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao agravo de instrumento.

Acompanho o voto exarado pelo douto desembargador em sua integralidade.